Tribunal: TJSP
Processo: 1003826-72.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Propositura de projetos de lei dispondo sobre criação de cargos em comissão na administração direta e indireta, votação e posterior sanção. Vereadores. Imunidade material que pré-exclui o alegado ilícito. Art. 29, inciso VIII, da CF. Tema no 469 de repercussão geral. Irrelevância da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Propositura de projetos de lei dispondo sobre criação de cargos em comissão na administração direta e indireta, votação e posterior sanção. Vereadores. Imunidade material que pré-exclui o alegado ilícito. Art. 29, inciso VIII, da CF. Tema no 469 de repercussão geral. Irrelevância da existência de votos divergentes de outros vereadores e de manifestação contrária do Promotor de Justiça fundada em alegada inconstitucionalidade. Prefeito. Petição inicial omissa em descrever circunstanciadamente desvio de finalidade no exercício da competência constitucional inerente ao cargo político. Alegação genérica de burla a anterior julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Incoação processual temerária. Petição inicial rejeitada. Art. 17, § 8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003826-72.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WAGNER
RICARDO ANTUNES FILHO, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, JOSE
EDUARDO GIACOMELLI, ADEMIR ALBANO LOPES, LOURDES SILVA
CAMACHO, ALEXANDRE DOS SANTOS LEME, ELLAN RICARDO DA
PAIXAO, JOÃO MACHADO, ADENIR DE JESUS PINTO, CARLOS ALBERTO
LEITE,
RICARDO
PINHEIRO
DE
ASSIS,
NIVALDO
APARECIDO
BEGNAMIA, JOSIEL RODRIGO DE MORAES RAMALHO, MARIMARCOS
MUNIZ FELIX e RICARDO DE MORAES CANATA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentações orais do douto
Procurador de Justiça Alfredo Coimbra e dos Drs.Otavio Ribeiro Lima Mazieiro e
Alexandre Anitelli Amadeu, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
2
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wagner Ricardo Antunes Filho, Francisco Ferreira da Silva, Jose
Eduardo Giacomelli, Ademir Albano Lopes, Lourdes Silva Camacho,
Alexandre dos Santos Leme, Ellan Ricardo da Paixao, João Machado, Adenir
de Jesus Pinto, Carlos Alberto Leite, Ricardo Pinheiro de Assis, Nivaldo
Aparecido Begnamia, Josiel Rodrigo de Moraes Ramalho, Marimarcos Muniz
Felix e Ricardo de Moraes Canata
Comarca: Leme
Voto no 16.388
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública de
promoção
de
responsabilidade
por
improbidade administrativa. Propositura de
projetos de lei dispondo sobre criação de
cargos em comissão na administração direta
e indireta, votação e posterior sanção.
Vereadores. Imunidade material que pré-
exclui o alegado ilícito. Art. 29, inciso VIII, da
CF. Tema no 469 de repercussão geral.
Irrelevância
da
existência
de
votos
divergentes de outros vereadores e de
manifestação contrária do Promotor de Justiça fundada em alegada
inconstitucionalidade. Prefeito. Petição inicial
omissa em descrever circunstanciadamente
desvio
de
finalidade
no
exercício
da
competência constitucional inerente ao cargo
político. Alegação genérica de burla a anterior
julgamento
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade. Incoação processual
temerária. Petição inicial rejeitada. Art. 17, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
3
8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
A r. decisão de fls. 1.379/1.388, cujo relatório é adotado,
proferida na oportunidade do art. 17, § 8o, da LIA, assim dispôs na presente
ação de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa
manejada contra prefeito e vereadores, tendo em vista a promulgação de
leis que o autor reputa viciadas de inconstitucionalidade e relativas à
criação de cargos em comissão:
I - JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra os Vereadores de
Leme/SP,
RICARDO
PINHEIRO
DE
ASSIS,
FRANCISCO
FERREIRA
DA
SILVA,
JOSÉ
EDUARDO GIACOMELLI, ADEMIR ALBANO LOPES,
NIVALDO
APARECIDO
BEGNAMIA,
JOSIEL
RODRIGO DE MORAES RAMALHO, LOURDES
SILVA CAMACHO, ALEXANDRE DOS SANTOS
LEME,
MARIMARCOS
MUNIZ
FÉLIX,
ELLAN
RICARDO DA PAIXÃO, RICARDO DE MORAES
CANATA, JOÃO MACHADO, ADENIR DE JESUS
PINTO e CARLOS ALBERTO LEITE, qualificados na
inicial, convencido da inadequação da via eleita, à luz
da imunidade material outorgada constitucionalmente,
com fundamento nos arts. 17, §8o, da Lei no 8.429/92
c.c. art. 485, VI, do Código de Processo Civil c.c. art.
29, VIII, da Constituição Federal; II - REJEITO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
4
PETIÇÃO
INICIAL,
nos
autos
da
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o Prefeito Municipal de Leme/SP, WAGNER
RICARDO ANTUNES FILHO, qualificado na inicial,
convencido (i) da inexistência do ato de improbidade e
(ii) da improcedência dos pedidos, com fundamento no
art. 17, §8o, da Lei no 8.429/92.
Apela o autor aos mesmos argumentos lançados na
petição inicial, com o que pretende a reforma da decisão e o
processamento do feito (fls. 1.399/1.417).
O recurso foi respondido (fls. 1.421/1.448 e 1.449/1.467)
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls. 1.488/1.491).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A demanda está assentada nos processos legislativos
que resultaram na Lei no 776/2019 e na Lei no 777/2019, que cuidam da
criação de cargos em comissão na administração indireta e direta da cidade
de Leme.
Do que se lê na petição inicial, o autor reputa que a
causa moral dos processos legislativos está na burla ao decidido na Adi no
2072152-85.2018.8.26.0000 (fls. 425/431), nomeando-se inclusive os
mesmos servidores antes demitidos para o exercício de funções técnicas e
burocráticas, e que a nova legislação padece do mesmo vício de
inconstitucionalidade antes reconhecido relativamente à parte da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
5
624/2011 de Leme.
A decisão apelada houve por bem reconhecer a
impossibilidade de responsabilização dos vereadores pelo fato da votação
e da aprovação da legislação, tendo em vista a imunidade que lhes confere
o art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.
A decisão é conforme a melhor doutrina, que identifica
na imunidade em questão a natureza material que pré-exclui o ilícito
(Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967, Ed. Revista dos
Tribunais, 1970, pág. 5).
A decisão, ainda, é conforme tanto quanto decidido no
RE no 600063, que dá origem ao Tema no 469 de repercussão geral:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS
E
VOTOS
DE
VEREADORES.
PROTEÇÃO
ADICIONAL
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR
OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO
MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em
sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a
ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a
corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”,
sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2.
Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29,
VIII, da Constituição: manifestação proferida no
exercício do mandato e na circunscrição do Município.
3. A interpretação da locução “no exercício do
mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
6
atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a
fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4.
Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas
no âmbito da discussão política, respeitados os limites
trazidos pela própria Constituição, não são passíveis
de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza
como proteção adicional à liberdade de expressão,
visando a assegurar a fluência do debate público e,
em última análise, a própria democracia. 5. A ausência
de controle judicial não imuniza completamente as
manifestações dos parlamentares, que podem ser
repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do
recurso, com fixação, em repercussão geral, da
seguinte tese: nos limites da circunscrição do
Município e havendo pertinência com o exercício
do
mandato,
os
vereadores
são
imunes
judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
(RE 600063, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em
25/02/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG
14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015).
E, não havendo na petição inicial a imputação fática de
desvio no exercício da competência constitucional imunizada dos
vereadores, na qual se compreende o legítimo dissenso com parecer ou
voto divergente apresentado por outros vereadores, e a que é irrelevante o
entendimento divergente do membro do Ministério Público a eles
comunicado, a solução do caso concreto não poderia ser outra.
Nenhum reparo merece a r. decisão apelada neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
7
ponto.
A mesma decisão recorrida, ainda, houve por bem
pronunciar nos termos do § 8o do art. 17 da LIA o convencimento da
inexistência de improbidade administrativa no comportamento do Prefeito.
Concluiu o douto magistrado inexistir na descrição na
inicial de qualquer traço de ilicitude imputável à conduta do Prefeito de
Leme capaz de demonstrar a existência de desvios de natureza extrínseca
à atividade típica e inerente ao cargo no qual foi investido pela vontade
popular.
Este juízo negativo sobre a causa de pedir descrita na
petição inicial, que não foi abordado nas razões de apelação pelo
recorrente como lhe impunha o ônus da impugnação específica - art. 1.010,
inciso III, do CPC, é nuclear e suficiente para sustentar o acerto da decisão.
A alegação de que a causa moral de todo o
procedimento de elaboração das leis está na burla ao decidido no
precedente julgamento de ação direta de inconstitucionalidade não vem
acompanhada da descrição de comportamento em tese revelador da
assertiva, e que justifique a incoação processual.
Na petição inicial só consta que pessoas ocupantes dos
cargos em comissão objeto do anterior julgamento de inconstitucionalidade
foram novamente nomeadas pelo administrador, o que não constitui causa
de pedir legítima para a responsabilização administrativa do Prefeito.
Com efeito, o que se tem em tal fato é simplesmente a
externalização da estabilidade da relação de confiança, própria da natureza
dos cargos comissionados, e, portanto, insuscetível de imputação à luz da
LIA.
A imputação haveria de contemplar desvio de finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
8
que não estivesse na situação de desconformidade dos cargos em relação
ao texto constitucional, e sim na criação, manutenção ou no uso da
competência de preencher os cargos para alcançar finalidade diversa do
funcionamento da burocracia estatal.
A decisão recorrida reconheceu o legítimo exercício das
competências constitucionais pelo Prefeito arguido na defesa preliminar, no
que andou bem porque aí não pode haver violação do dever de probidade
administrativa.
Note-se, ainda, que a defesa preliminar articulou a
redução do quadro de servidores comissionados pelo requerido, e ainda
indicou baixíssimo número de cargos de tal natureza na administração, o
que não foi impugnado pelo autor e apelante, e só corrobora o acerto da
decisão apelada.
Por fim, é de se reconhecer que a imputação de
improbidade administrativa está toda ela assentada na alegação de
inconstitucionalidade das leis aprovadas, o que não se concebe porque
sequer em tese existe relação necessária entre o reconhecimento de um
vício de lei e a improbidade administrativa.
De resto, se inconstitucionalidade há nas leis, o
problema é de controle concentrado de constitucionalidade, e não de
manejo de ação de promoção de responsabilidade por improbidade
administrativa, ou de ação civil pública comum.
Portanto, neste ponto também a pretensão recursal não
merece acolhida.
Assim, com tais breves considerações sobre a imunidade
material que garante o exercício do mandato político, e sobre a
interpretação do pedido e da causa de pedir deduzidos contra o Prefeito, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003826-72.2019.8.26.0318 -Voto no 16.388
9
de se confirmar a decisão apelada, cujos sólidos fundamentos são ainda
incorporados na forma do art. 252 do RITJSP.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator